Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004345-43.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA
Agravado: IZONILDES PIO DA SILVA
Número do Protocolo: 1004345-43.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1024015-75.2021.8.11.0041), opostos pela agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por IZONILDES PIO DA SILVA, rejeitou arguição de incompetência fundada na suposta prevenção do 1o Juizado Especial Cível da Capital, por verificar que o processo alegadamente gerador da prevenção (ação de Execução de Título Extrajudicial no 8068355-13.2018.811.0001) foi extinto justamente “ante a incompetência daquele juízo”, e indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao embargos por entender que “a execução não está garantida” (cf. Id. no 77065968 dos autos de origem).
A embargante/agravante reafirma que o embargado/agravado ajuizou contra ela ação de Execução de Título Extrajudicial “no ano de 2018, no Juizado Especial”, e que “a agravante contestou, alegando dentre outras matérias falta de liquidez do título”, sendo que “o MM. Juiz à época acolheu o pleito da agravante, entendendo que o caso era de liquidação por arbitramento” (sic – cf. Id. no 121046980 - pág. 3).
Prossegue dizendo que o embargado/agravado “deixou transcorrer o prazo de recurso de apelação” e “optou por uma segunda tentativa de cobrança do crédito que acredita possuir”, ao ajuizar nova ação de Execução perante a Justiça comum, “desdenhando o fenômeno da prevenção”, na forma do art. 286, II, do CPC, que dispõe que “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza (...) quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
Sustenta que, se “fosse o caso de haver algum valor a ser quitado, (...) o procedimento correto a ser adotado seria a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, devendo ser proposto perante o Juizado Especial Cível da Capital”, enfatizando que “a presente ação de execução é fundada no mesmo título executivo, mesmas partes, e idêntico pedido da referida ação” (sic – cf. Id. no 121046980 - pág. 3/12).
Discorre, no mais, sobre a “incerteza do título e falta de liquidez”, insistindo em que o MM. Juiz do Juizado Especial “entendeu ser o caso de liquidação por arbitramento, isso porque a obrigação foi cumprida apenas em parte e, nesse caso, a agravante alega que pagou além do que devia ter pago, o que o agravado se opõe, alegando a existência de saldo devedor” (sic), e em que “o processo de execução não é a via adequada para definição do quanto se deve” (sic – cf. Id. no 121046980 - pág. 12/13).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja ordenado sobrestamento da tramitação da execução na origem, e, ao final, seu provimento, para “reconhecer a inépcia da inicial, em face da falta de liquidez e certeza do título sobre o qual se funda a execução”, ou, alternativamente, para que, “reconhecendo a prevenção, (...) seja os autos remetidos ao E. Segundo Juizado Especial, da Capital” (sic – cf. Id. no 121046980 - pág. 14).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que o advogado por Izonildes Pio da Silva ajuizou ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial contra a agravante perante o 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, mas o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e homologado pelo Juiz de Direito extinguiu o feito “sem resolução do mérito (...) pela incompetência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da causa” (sic), sob os seguintes fundamentos:
“Da análise dos autos verifico que o exequente patrocinou causas de interesse da executada. De igual modo que a executada encaminhou notificação ao exequente para desconstituição do mesmo no patrocínio das causas por entender que não estava prestando serviço a contento, constituindo, inclusive, outro causídico.
Assim, não há como inferir se o valor pretendido pelo exequente é o devido, já que requer maior dilação probatória, inclusive para apurar se o valor real dos honorários advocatícios é o correto, necessário que seja realizado o arbitramento, procedimento específico que foge da competência do Juizado Especial Cível.
Por ser matéria de ordem pública pode, inclusive, ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo.
Registro, por oportuno, que não se está suprimindo do exequente o direito de receber pelo serviço prestado, ainda que de forma parcial, senão que se está reconhecendo a necessidade de deduzir sua pretensão no âmbito da justiça comum, pela via da ação de arbitramento de honorários, dada a necessidade de maior dilação probatória, e aclarando quem deve responder pelo contrato firmado”.
Ou seja, o projeto de sentença posteriormente homologado admitiu que a solução da alegação de excesso de execução exigia “maior dilação probatória” e que, mesmo tratando-se de cobrança de honorários advocatícios contratuais, “para apurar se o valor real dos honorários advocatícios é o correto, necessário que (fosse) realizado o arbitramento, procedimento específico que foge da competência do Juizado Especial Cível” (sic – cf. Id. no 59604897 dos autos de origem).
Em outras palavras, como o Juizado Especial já admitiu sua incompetência para processar e julgar o feito, não se pode objetar à tramitação da execução perante a Justiça comum ao fundamento de prevenção da justiça especializada.
No mais, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar arguição de incompetência e negar atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “o perigo de dano, está em que a agravante já sofreu constrição judicial em seus bens, sem que fossem analisados com a profundidade que o caso requer, a incompetência absoluta do juízo, bem como a falta de liquidez e certeza do título”, e de que “a agravante encontra-se com seu veículo penhorado, ficando impossibilitado de transferi-lo, ou da-lo em garantia não obstante a constrição tenha sido determinada, por um juízo absolutamente incompetente.” (sic – cf. Id. no 121046980 - pág. 13), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação da execução, ou seja, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator